Tribunal: TJPA
Processo: 0012458-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012458-33.2015.8.14.0301
APELANTE: NILSON COSTA SOUZA

APELADO: ANDERSON MAIA ALMEIDA, ANINA DI FERNANDO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012458-33.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: NILSON COSTA SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: NILZA MARIA PAES DA CRUZ

APELADO: ANDERSON MAIA ALMEIDA

ADVOGADO: EM CAUSA PRÓPRIA

APELADO: ANINA DI FERNANDO SANTANA

ADVOGADO: ANDERSON MAIA ALMEIDA – OAB/PA 17.561

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO EQUIVOCADA. NÃO OCORRENCIA DA COISA JULGADA. APELO TEMPESTIVO. APRECIAÇÃO IMEDIATA DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSURGÊNCIA DO TEMA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO ANTERIOR. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

PENHORA. CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Equivocada a certidão de trânsito em julgado, por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, recebe-se o recurso interposto tempestivamente e, já havendo contrarrazões nos autos, passo à sua regular apreciação.

2. Discute-se no presente caso a possibilidade da penhora da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em conta poupança do apelante/executado para o pagamento de prestação de serviços advocatícios prestados pelos exequentes/apelados.

3. Insurgência do recorrente, em que pese devidamente intimado, somente quase 2 anos após a penhora do numerário.

4. Oposição de Embargos à Execução que estão paralisados desde agosto/2018 aguardando cumprimento de determinação de emenda à inicial.

5. Exceção de Pré-Executividade repetindo matéria versada nos Embargos à Execução.

6. Embora, efetivamente, constitua matéria de ordem pública, a impenhorabilidade de valores em poupança de até 40 salários mínimos, prevista no art. 833 do CPC/2015, é atingida pela preclusão consumativa quando questionada em instrumento anterior e a parte optou pela inércia.

7. O C. STJ, reconhecendo que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, admite a possibilidade de penhora de conta poupança para a satisfação do crédito correspondente.

8. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012458-33.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: NILSON COSTA SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: NILZA MARIA PAES DA CRUZ

APELADO: ANDERSON MAIA ALMEIDA

ADVOGADO: EM CAUSA PRÓPRIA

APELADO: ANINA DI FERNANDO SANTANA

ADVOGADO: ANDERSON MAIA ALMEIDA – OAB/PA 17.561

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NILSON COSTA SOUZA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital que
não conheceu da exceção de pré-executividade em virtude da ocorrência da preclusão temporal e da preclusão consumativa e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, I do CPC/2015, ante a satisfação do crédito
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
ANDERSON MAIA ALMEIDA e ANINA DI FERNANDO SANTANA.

Em suas razões recursais (fls. 67/72-v – ID 1878417 – pág. 2/13), o Apelante sustém, em síntese: a ausência de intimação da Defensoria Pública, pelo que pleiteia a devolução do prazo recursal; a tempestividade e o cabimento da exceção de pré-executividade oposta; a impenhorabilidade da conta poupança. Assim, requer a anulação da certidão de trânsito em julgado de fls. 64, da transferência do bloqueio BACENJUD e do alvará de levantamento de fls. 65, bem como a devolução do prazo recursal e a improcedência do pedido do autor.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (fls. 78/89 – ID 1878418 – pág. 2/13) pugnando pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Após regular distribuição coube-me a relatoria.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia
12
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal.

Ab initio,
cumpre-me atestar a tempestividade do presente recurso, uma vez que, em que pese haver certidão datada de 28.02.2019 (fl. 64) atestando a ausência de interposição de recursos e, consequentemente, a ocorrência do trânsito em julgado, observo que tal ato se encontra equivocado.

É cediço que a Defensoria Pública goza, nos termos do art. 186, §1º do CPC/2015 c/c art. 128, I da LC nº 80/94, da prerrogativa de intimação pessoal, o que não fora observado aquando da certificação do trânsito em julgado. Verifico que os presentes autos só foram encaminhados à Defensoria Pública, para ciência acerca da sentença proferida, em 01.03.2019, consoante carimbo constante à fl. 66-v , momento a partir do qual tem início a contagem do prazo recursal em dobro.

Portanto, assiste razão ao apelante neste aspecto pelo que declaro a nulidade da certidão de fl. 64, entretanto, não se faz necessária a devolução do prazo recursal, uma vez que esta exerceu seu direito ao duplo grau de jurisdição sem qualquer prejuízo, o que faço ante aos princípios da celeridade, economia processual e da instrumentalidade das formas, declarando a tempestividade da presente apelação, pelo que dele conheço
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da tempestividade e do cabimento do manejo da exceção de pré-executividade a fim de tornar inexigível o título executivo extrajudicial referente à cobrança de contrato de prestação de serviços advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), após a efetivação do bloqueio on-line.

Da análise do caderno processual, verifica-se fora proferida decisão interlocutória (fl. 28 – ID 1878313 – pág. 2) determinando o bloqueio on line de ativos financeiros eventualmente existentes em nome da parte executada até o limite do crédito exequendo (R$ 500,00), o que fora efetivado em 03.08.2016, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueios de valores à fl. 30.

Ocorrendo o bloqueio e não havendo qualquer impugnação por parte do executado, o Douto Juízo de 1º grau, em 24.04.2016, convolou em penhora o valor penhorado (fl. 35).

Em 05.04.2018, a apelante apresentou embargos à execução sob o nº 0828280-24.2018.8.2014.0301 insurgindo-se quanto à referida penhora, operando-se, portanto, a preclusão consumativa quanto à impugnação ao ato de constrição, em que pese, por exclusiva falta de interesse do executado, o referido feito reste paralisado desde 13.08.2018 quando houve a determinação para que fosse realizada emenda à inicial, o que não fora cumprida até o presente momento, consoante consulta ao Sistema PJE.

Observa-se ainda que, na presente execução, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública em 26.01.2018 (fl. 34-v), tendo esta apresentado exceção de pré-executividade em 07.06.2018 (fls. 42/46-v – ID 1878314 – pág. 2/11) visando discutir penhora realizada há quase 2 anos, pelo que a r. sentença de 1º grau considerou-a preclusa.

Em que pese reste inconteste que a penhora recaiu sobre valores existentes em conta poupança e que, portanto, gozam da proteção prevista no art. 833 do CPC/2015, não se pode admitir que a parte executada venha se insurgir contra tal constrição somente 19 meses após sua efetivação, em que pese tenha sido devidamente intimada à época para tanto, no entanto, manteve-se silente, operando-se

a preclusão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.680.223 - SP (2017/0147564-6) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : GIBSON INNOVATIONS DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA ADVOGADO : THIAGO ZIONI GOMES E OUTRO (S) - SP213484 RECORRIDO : ATILIO MANZOLI RECORRIDO : MANZOLI SA COMERCIO E INDUSTRIA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADVOGADO : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR E OUTRO (S) - RS040315 RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DO TEMA EM DECISÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por GIBSON INNOVATIONS DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: "Agravo de Instrumento Ação de execução de título extrajudicial Penhora Bloqueio 'on line' de valores encontrados em caderneta de poupança Matéria de ordem pública não sujeita à preclusão Impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos - Vedação do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil/2015 Hipótese de reforma da decisão atacada Recurso provido." (e-STJ fl. 86) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls. 96-100). Em suas razões, a recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação do art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que "a jurisprudência do e. STJ reconhece a ocorrência de preclusão consumativa na alegação de impenhorabilidade, embora se trate de matéria de ordem pública" (e-STJ fl. 107). Sem contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. A irresignação recursal merece acolhida. O Tribunal de origem entendeu que, "a despeito da preclusão operada, não se pode deixar de considerar que a impenhorabilidade dos recursos oriundos da poupança e que não ultrapassam os 40 (quarenta) salários mínimos, constituiu matéria de ordem pública, decorrente de expressa disposição legal, de modo que a ordem de levantamento jamais se convalidaria" (e-STJ fl. 87, g.n.).
Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, quando houver decisão anterior acerca do tema, é possível se operar a preclusão consumativa acerca da impenhorabilidade, não obstante a sua natureza de matéria de ordem pública.
Nesse sentido, mutatis mutandis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer fase do processo, na hipótese de haver decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 70180/RS, 3ª Turma, Dje de 01/08/2013). 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1064475/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017, g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Observa-se que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que se firmou no sentido de que, apesar de a impenhorabilidade do bem de família ser matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, quando houver decisão anterior acerca do tema, opera-se a preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 641.651/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017, g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA NO ACÓRDÃO COM BASE EM DETIDA ANÁLISE PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da penhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 25.536 decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão consumativa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 940.789/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016, g.n.) Nesse contexto, tendo em vista que a própria Corte estadual reconheceu a "preclusão operada", o provimento do recurso especial é medida que se impõe para restabelecer a decisão objeto do agravo de instrumento interposto na origem.
Ante o exposto, com base no art. 932, inciso V, do CPC/2015 c/c a Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a preclusão da matéria referente à impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança e, por conseguinte, determinar o restabelecimento da decisão que fora objeto do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrido (e-STJ fls. 9-10).
Intimem-se. Brasília (DF), 14 de setembro de 2017. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator

(STJ - REsp: 1680223 SP 2017/0147564-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 18/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Embora, efetivamente, constitua matéria de ordem pública, a impenhorabilidade de valores prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil é atingida pela preclusão consumativa quando apreciada em anterior decisão e a parte optou pela inércia. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079837845, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/03/2019).
(TJ-RS - AI: 70079837845 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 13/03/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Recorrente, que regularmente intimada da penhora do valor depositado em sua conta corrente, veio a se insurgir quanto à constrição efetuada cerca de 2 (dois) meses depois, por meio de petição, descumprindo o prazo do artigo 854, § 3º, I, do CPC. A impenhorabilidade, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa quando apreciada em decisão anterior, sobre a qual a parte se manteve inerte. Pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária à requerente não conhecido, sob pena de supressão de instância. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO, por decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70081204737, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 01/05/2019).
(TJ-RS - AI: 70081204737 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 01/05/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019)

Ainda que assim não fosse, o C. STJ entende a possibilidade de penhora de valores depositados em caderneta de poupança para pagamento de honorários advocatícios, ante sua natureza alimentar, exatamente o caso dos autos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.738.509 - DF (2018/0101726-7) RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) RECORRENTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF ADVOGADOS : BRUNO RODRIGUES PENA - DF025984 CAIO CESAR FARIAS LEONCIO - DF035337 DAISY MACHADO MENDES DE OLIVEIRA - DF036226 RECORRIDO : LUIZ FRANCISCO DE SOUZA ADVOGADO : ODU ARRUDA BARBOSA - DF023361 DECISÃO Trata-se de recurso especial fundamentado nas alíneas a e c, do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ, fl. 145): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. LIBERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. I- A penhora on line foi desconstituída pela r. decisão, visto que recaiu sobre numerário inferior a 40 salários mínimos, existente em conta-poupança, art. 833, inc. X, do CPC. II - Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia, art. 833, § 2o, do referido diploma legal, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. Rejeitado o pedido de manutenção da constrição. III - Agravo de instrumento desprovido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 170-179). Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação ao art. 833, § 2º, do NCPC, sustentando, em síntese, que em razão da natureza alimentar da verba honorária, é possível a penhora da conta poupança do recorrido, bem como de seus rendimentos até a quitação total do débito. É o relatório. Passo a decidir.
Prospera a insurgência. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de penhora de salário do recorrido, bem como de sua conta poupança para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. Quanto ao tema, as Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior entendem ser vedada a penhora de verbas salariais do devedor, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. Firmou, ainda, o entendimento de que "honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento." (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015). No mesmo sentido: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ORDEM DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito, em fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 07/06/2013 e concluso ao Gabinete em 02/09/2016. Julgamento pelo CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de se determinar o bloqueio em folha de pagamento de 5 % (cinco por cento) dos proventos de aposentadoria da recorrida, para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. Se, de um lado, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos, em prol da preservação do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor (art. 649, IV, do CPC/73); de outro, o legislador não se olvidou de proteger a dignidade do credor, ao privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional quando se tratar de obrigação que envolva o próprio sustento deste (art. 649, § 2º, do CPC/73). 4. O STJ, reconhecendo que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, admite a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para a satisfação do crédito correspondente. 5. É possível determinar o desconto em folha de pagamento do devedor para conferir efetividade ao direito do credor de receber a verba alimentar. 6. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1.440.495/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/2/2017, DJe de 6/2/2017). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Excepcionalmente, a regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ) (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 8/9/2014). 3. No presente caso, a Corte local em nada se manifestou acerca de outras tentativas para receber o valor devido. 4. Inaplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.497.214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe de 9/5/2016; grifou-se). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 634.032/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015; grifou-se). "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. 1. Nas razões do agravo regimental, traz a agravante a tese de que recebe proventos de aposentadoria. Inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2015, DJe de 13/3/2015; grifou-se). Assim, encontrando-se o aresto recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, imperiosa a sua reforma. Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para permitir a penhora dos proventos de salário do agravado até o limite de 30%, consideradas as peculiaridades do caso concreto, nos termos da jurisprudência citada. Publique-se. Brasília (DF), 08 de maio de 2018. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) Relator

(STJ - REsp: 1738509 DF 2018/0101726-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 18/05/2018)

Deste modo, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12
de
maio
de
2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020